Tribunal: TJMT
Processo: 1003598-50.2020.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003598-50.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), RAMIS FERREIRA BOA VENTURA - CPF: 837.380.702-06 (APELADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS –SEGURO AUTO RCF, SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES –
JUROS MORATÓRIOS –

RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO

- RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n.
1.639.320/SP
, a estipulação de
seguro em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o encargo, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação, em se tratando de relação contratual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021